Tribunal: STF
Processo: ARE 1342822
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) que, por unanimidade, afastou as preliminares arguida e, no mérito, deu parcial provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, através de julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fls. 1.120/1.124):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PAZ E A INCOLUMIDADE PÚBLICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E QUADRILHA ARMADA (CP, ART. 157, CAPUT E § 2°, I E II, E ART. 288, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO). POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO (LEI N. 10.826/03, ART. 12 E ART. 16, CAPUT). CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.
    PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. UMA DAS VÍTIMAS ERA ESTAGIÁRIA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA QUE OFERECEU A DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA, NA HIPÓTESE, DE COMPROVAÇÃO DE AMIZADE INTIMA OU DE INIMIZADE CAPITAL. SUSPEIÇÃO NÃO VERIFICADA. PREFACIAL AFASTADA.
    Amizade íntima, para justificar a suspeição de promotora de justiça que atuou no caso, deve extrapolar os laços superficiais de respeito profissional e cordialidade. O exercício de estágio não gera, automaticamente, presunção de íntima relação de amizade ou de manifesta inimizade.
    PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE SUBSTABELECEU OS PODERES. EXERCÍCIO REGULAR DO MANDATO. OUTORGA DE PODERES PARA SUBSTABELECER. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE INEXISTENTE.
    Não há irregularidade em razão do substabelecimento conferido a outro advogado quando foram outorgados poderes para tanto. A comunicação ao outorgante prevista no art. 24, § 1°, do Código de Ética e Disciplina da OAB é de responsabilidade do advogado.
    ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO DE UM DOS AUTORES. IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS AGENTES POR AQUELE. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 
    As palavras das vítimas - que reconheceram um dos autores dos roubos - e dos policiais que realizaram as investigações, somadas à identificação dos demais criminosos pelo agente reconhecido, tudo corroborado por outras provas produzidas durante a instrução, são elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.
    ROUBO. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL EVIDENCIADO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE RECHAÇADA.
    Ainda que os fatos tenham ocorrido na mesma oportunidade, a conduta atingiu quatro vítimas com patrimônios distintos, não podendo ser tratado como crime único, mas, sim, quatro crimes em concurso formal, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal.
    QUADRILHA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA.
    Impossível a condenação dos acusados por formação de quadrilha se não houver certeza da existência de estabilidade e permanência do vínculo associativo para o cometimento de crimes, elementares do delito em tela.
    POSSE DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO POR UM DOS RÉUS E DE USO RESTRITO POR OUTRO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ARMAS E MUNIÇÕES ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS. CRIMES DE MERA CONDUTA. CONDUTA TÍPICA EVIDENCIADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
    Para a configuração dos crimes previstos no art. 12 e no art. 16, caput - relativo ao verbo possuir -, da Lei n. 10.826/03, basta que o agente mantenha sob sua guarda, em sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido ou restrito/proibido, respectivamente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Assim, se a força pública logra êxito em encontrar armas de fogo e munições nas residências dos réus, sem que eles apresentem autorização para a posse, a condenação é medida que se impõe.
    ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO POR POSSE DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS, PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELOS DOIS CRIMES.
    Evidenciado nos autos que a posse de arma de fogo de uso restrito se deu em momento distinto do cometimento do roubo circunstanciado, não há falar em ocorrência de bis in idem.
    DOSIMETRIA. PENA -BASE. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AÇÃO QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO CRIME. VIOLÊNCIA. DESFERIDA CORONHADA NA CABEÇA DE UMA VITIMA. VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL PERMITIDA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR.
    Excede a normalidade do roubo a agressão à vítima com uma coronhada na cabeça, bem como o puxão na idosa com dificuldade de locomoção.
    PENA -BASE. DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. APREENSÃO DE MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE. SITUAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. 
    Quando não excede um número razoável, a apreensão de munições juntamente com arma de fogo de mesmo calibre é inerente ao tipo penal. 
    CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. ROUBO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA À SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA REDUZIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS QUE NÃO SE INSURGIRAM ESPECIFICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
    ‘O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’ (STJ, Súmula 443).
    PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO AO DELITO FURTO (CP, ART. 155, § 2º). INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO INDEFERIDO.
    É incabível a aplicação, por analogia, do privilégio previsto ao crime de furto (CP, art. 155, § 2.°) ao delito de roubo, por conta da diversidade da natureza e das circunstâncias inerentes a cada um.
    CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO PROGRESSIVO. QUATRO VITIMAS. MAJORAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO.
    Em se verificando a prática de quatro crimes mediante uma só ação dos agentes, mostra-se adequado o aumento da reprimenda em 1/4, de acordo com o critério progressivo. 
    REGIME. DEFINIÇÃO PELA SOMA DAS PENAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REPRIMENDA RECLUSIVA DE UM RÉU SUPERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO.
    A fixação do regime de cumprimento da pena, nos crimes praticados em concurso material, deve observar a soma das reprimendas, em atenção ao art. 111 da Lei de Execução Penal. No caso concreto, como o somatório das sanções de reclusão supera o patamar estabelecido no art. 33, § 2°, ‘a’, do Código Penal, o resgate deve se iniciar no regime fechado.
    BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUADRILHA ARMADA. ABSOLVIÇÃO. DESAPARECIMENTO DO FUNDAMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉU.
    Por estar fundamentada a necessidade de segregação provisória do apelante na sua participação em quadrilha armada - o que evidencia risco à ordem pública -, a absolvição desse crime faz desaparecer os motivos da prisão, possibilitando a concessão do benefício de recorrer em liberdade.
    PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDA DO OBJETO. REQUERIMENTO PREJUDICADO.
    Em que pese se tratar de matéria afeta ao juízo responsável pela execução da pena, a concessão do benefício de recorrer em liberdade ao apelante ocasiona a perda do objeto do pleito de transferência para outro presídio.
    QUESTÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. REGIME FIXADO AOS DEMAIS RÉUS. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. NOVO QUANTUM DE PENA APLICADO. ADEQUAÇÃO. 
    Deve ser fixado o regime semiaberto para o resgate da reprimenda aos condenados não reincidentes cuja pena aplicada seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, de acordo com a redação do art. 33, § 2°, ‘b’, do Código Penal, se as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis.
    RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DE REPRIMENDA E DE REGIME PRISIONAL.”
    Opostos Embargos de Declaração com fins de prequestionamento e visando sanar os supostos vícios de omissão e contradição (e-STJ, fls. 1.160/1.169), estes foram rejeitados pelo Tribunal local, também à unanimidade (e-STJ, fls. 1.173/1.178).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou os arts. 1º,III, e 5º, , XXXV, LIV e LV, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 1.327/1.364 – anexos às fls. 1.365/1.452). 
    Argumenta que o aresto impugnado padece de nulidade, consistente na violação ao princípio da livre escolha do defensor, devendo o processo ser anulado desde as alegações finais, uma vez verificada a ausência de intimação do réu para escolher o advogado de sua preferência antes da sentença condenatória, o que lhe teria causado prejuízo comprovado.
    Diz, ainda, ter havido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa porque o decreto condenatório teria se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase extrajudicial, colhidas no inquérito policial, ao passo que o conjunto probatório produzido na fase judicial seria insuficiente para ensejar a sua condenação.
    Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e, dessa forma, “anular o acórdão que julgou os embargos de declaração na demanda revisional, por negativa de jurisdição, acaso não reconhecido o prequestionamento explícito; anular tão somente a sentença confirmada por acórdão (objeto da apelação), determinando ao Juiz de 1 Grau, abertura de PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS; absolver (com base nos artigos 155, caput, 386, IV, V e VII, do CPP), no processo originário, o recorrente da imputação da prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CP” (e-STJ, fls. 1.362/1.363).
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC), em suas contrarrazões, requereu a não admissão do apelo, por incidir os óbices das Súmulas 279/STF, 282/STF, 284/STF, 286/STF e 356/STF, além de se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional; e, no mérito, manifestou-se pelo seu desprovimento (e-STJ, fls. 1.485/1.498). 
    Em seguida, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 1.505/1.506): (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, pois todos os dispositivos constitucionais invocados pelo recorrente “não foram enfrentados expressamente nos acórdãos recorridos, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria” (e-STJ, fl. 1.505); (b) a alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88, configura-se como meramente reflexa ao texto constitucional; e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, já que “o insurgente pretende rediscutir a matéria fático-probatória referente ao caso dos autos” (e-STJ, fl. 1.506).
    No Agravo, o recorrente defende, preliminarmente, a existência de suspeição do membro do Ministério Público responsável pelo oferecimento da denúncia, o que ensejaria a nulidade de todo o processo. Quanto ao mérito, sustenta, superficialmente, a não incidência dos obstáculos indicados na decisão agravada e reforça as razões de seu apelo extremo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que o Recurso Extraordinário seja “destrancado”, admitindo-se o seu regular trânsito (e-STJ, fls. 1.533/1.553).
    Em suas contrarrazões, o MP/SC requereu o não conhecimento do Agravo, por incidir o óbice da Súmula 287/STF, já que não houve impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada; acaso o recurso seja admitido, pugnou por seu desprovimento (e-STJ, fls. 1.565/1.567).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.203/1.236 – anexos às fls. 1.237/1.325), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SC (e-STJ, fls. 1.473/1.483), não foi admitido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 1.500/1.504). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.511/1.530), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SC (e-STJ, fls. 1.561/1.562), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça. Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo sequer foi conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 1.640/1.641). Referida decisão que transitou em julgado em 24/8/2021 (e-STJ, fl. 1.643).
    Os autos foram a mim distribuídos em 27/8/2021, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 139.903 (eDoc. 51).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual e pelo MP/SC, apesar de ter havido a oposição de Embargos de Declaração, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Por outro lado, no que diz respeito à mencionada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, o apelo extraordinário também não teria chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Já que no que pertine à suposta infringência aos arts. 1º, III, e 5º, XXXV, ambos da CF/88, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois houve a mera indicação genérica das normas, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivo constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta a eles.
    Ainda que superados esses graves óbices, observa-se que o aresto impugnado, efetivamente, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, muito embora tenha reduzido o quantum da pena imposta, manteve a sua condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, em conformidade com o que fora assinalado pelo Tribunal estadual e pelo MP/SC, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, a discussão acerca da suposta nulidade em decorrência da suspeição do membro do Ministério Público responsável pelo oferecimento da denúncia não faz parte das razões veiculadas no Recurso Extraordinário. Ao contrário disso, a referida tese somente foi arguida neste agravo, razão pela qual não foi debatida em momento processual anterior, a revelar verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação.
    Quanto ao ponto, o MP/SC muito bem destacou que “na verdade, depreende-se das razões de recurso que o agravante aventa, em flagrante inovação recursal, matéria absolutamente nova em relação àquela deduzida no seu recurso extraordinário, uma vez que sustenta a suspeição do membro do Ministério Público. Essa argumentação está completamente dissociada do teor da decisão monocrática que não admitiu o recurso extraordinário interposto” (e-STJ, fl. 1.566).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente